Tribunal: STF
Processo: RE 518456
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MULTA DE 40%.
   PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não se encontram configuradas no
   acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados.